Tribunal: TJPA
Processo: 0009483-13.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009483-13.2016.8.14.0201

APELANTE: WERLESON DA LUZ HOLANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
§ 4º, IV,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO CONFORME ART. 386, V E VII, DO CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, § 4º DO ART. 155, DO CÓDIGO PENAL.
INOCORRÊNCIA.

APLICAÇÃO DE FORMA GENÉRICA E ABSTRATA DA SÚMULA 231, DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição conforme art. 386, incisos V e VII, do CPP
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de furto qualificado e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado;

2.
O conjunto probatório é inequívoco acerca da situação narrada na peça acusatória de que o apelante praticou o crime de roubo na companhia de uma segunda pessoa não identificada nos autos, especialmente diante dos depoimentos firmes, claros, coerentes e uníssonos da vítima, a qual relatou os fatos com clareza de detalhes tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo;

3.
Observo que o apelante busca modificar assunto pacificado junto aos tribunais superiores, qual seja, a desconsideração da Súmula 231 do STJ. No entanto, é de se relembrar que as Súmulas editadas tanto pelo STF quanto pelo STJ buscam exatamente a racionalização da atividade jurisdicional, a fim de que os Tribunais possam buscar respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo e também da segurança jurídica, a fim de se evitar casuísticas que acarretem uma maior demora na prestação jurisdicional;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 e término em 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
WERLESON DA LUZ HOLANDA
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/Pa, que condenou o acusado a
pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
,
com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do
art. 155,
§4º, IV,

do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 12 de outubro de 2016, por volta de 16hr00min, a vítima Noemia Maria Cardoso Lima estava na porta de sua residência, localizada na Rua Quinze de Agosto, nº 468, Bairro Cruzeiro, Distrito de Icoaraci, quando o ora denunciado, juntamente com seu comparsa de identidade desconhecida, em uma bicicleta, mediante violência, passou e puxou o aparelho celular, marca Nokia 930, cor preta, das mãos da aqui vítima, fugindo em seguida. Ato contínuo, um sobrinho da nominada vítima correu atrás dos assaltantes, ocasião em que o aqui denunciado foi detido e agredido por populares. Ocorreu que uma viatura da Polícia Militar foi acionada, tendo comparecido ao local, cujos integrantes efetuaram a prisão do ora denunciado, sendo encontrado em poder deste, o aparelho celular subtraído da vítima. Diante do constatado, o denunciado foi conduzido até a S.U. de Icoaraci, para as providências legais.

Em
razões recursais (ID
8419059 – Págs. 162/169
)
, pugna a defesa pela
absolvição conforme art. 386, V e VII, do CPP
, devendo ser aplicado o Princípio do
in dubio pro reo
.

Assevera que deve ser
excluída a qualificadora do inciso IV, § 4º do art. 155, do Código Penal
, tendo em vista que não há nos autos, prova da participação de segunda pessoa no crime.

Aduz que a
aplicação de forma genérica e abstrata da Súmula 231, do STJ
, fere os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Em
contrarrazões (ID
8419061 - Págs.172/176
)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição conforme art. 386, V e VII, do CPP. Aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Pugna a defesa, pela
absolvição conforme art. 386, V e VII, do CPP
, bem como a
aplicação do
in dubio pro reo
.

O apelante foi condenado pelo crime tipificado no
art. 155, §4º, IV, do CPB
e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a
materialidade
do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime de furto simples, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 8419021 – Págs. 4/15 e o Auto de Entrega, ID 8419030 – Pág. 54.

Já quanto a
autoria
, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, a vítima e as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime. Vejamos (transcrição da Sentença à ID 8419051):

A vítima
NOEMIA MARIA CARDOSO LIMA
, em juízo, relatou:
“que estava na porta de casa, na Rua Quinze de Agosto, bairro Cruzeiro, por volta das 15h. Estava reunida com outras pessoas, quando o acusado e outra pessoa se aproximaram e o acusado arrancou o aparelho celular que ela estava usando. Em seguida, o acusado foi perseguido por populares e, depois, foi levado para a Delegacia. O outro indivíduo não foi preso e não sabe o que houve. Segundo a vítima, o acusado não mostrou nenhuma arma e não cometeu nenhum ato de violência ou ameaça. A vítima contou que quem visualizou a dupla se aproximando foi uma das pessoas que estavam com ela. Disse não ter ficado sabendo se ambos se comunicaram anteriormente, no sentido de algum dar instrução ao outro.”

Ressalte-se que,
as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de furto contra a vítima
. Além disso, destaca-se que,
a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse do apelante
, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo ao denunciado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que,
uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes
.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a

palavra da vítima
, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise,
possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

A
s provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto
.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição conforme art. 386, incisos V e VII, do CPP
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de furto qualificado e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Dessa forma, julgo
improvido
o apelo neste ponto.

2. Da exclusão da qualificadora do inciso IV, § 4º do art. 155, do Código Penal.

Assevera que deve ser
excluída a qualificadora do inciso IV, § 4º do art. 155, do Código Penal
, tendo em vista que não há nos autos, prova da participação de segunda pessoa no crime.

Contudo,
é de todo improcedente a fundamentação
.

O conjunto probatório é inequívoco acerca da situação narrada na peça acusatória de que o apelante praticou o crime de roubo na companhia de uma segunda pessoa não identificada nos autos, especialmente diante dos depoimentos firmes, claros, coerentes e uníssonos da vítima, a qual relatou os fatos com clareza de detalhes tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo.

Colaciono entendimento deste
E
. Tribunal de Justiça, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES), NOS MOLDES DA LEI Nº 13.654, DE 23 DE ABRIL DE 2018. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO ? ART. 226 CPP. REJEITADA. MÉRITO. 2) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DAS VÍTIMAS. 3) AFASTAMENTO INCIDÊNCIA MAJORANTE DO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. 4) DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA OU A SUA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 5) PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 6) REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 68 DO CPB NA 3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO Quanto à forma do procedimento de reconhecimento dos acusados, é tranquila a jurisprudência no sentido da desnecessidade de estrito cumprimento das formalidades do artigo 226 do CPP, que configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (HC 252.156/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015). Preliminar rejeitada.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. A autoria e materialidade estão comprovadas pelos Boletins de Ocorrência de fls. 06 e 11 e

pelo exame de lesões corporais de fls. 15 e 18, todos do IPL, bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e perante este Juízo, as quais comprovam não só a materialidade, mas principalmente atribuem a autoria do crime ao acusado, ora apelante. Destaco que as provas que serviram para formar a convicção do Juízo a quo são seguras e consistentes.

As vítimas não tiveram dúvida quanto à identificação de seus algozes, ressaltando, inclusive, que já conhecia o tio do apelante, o que facilitou, sobremaneira, o reconhecimento, operado tanto na esfera policial, como em audiência de instrução, oportunidade em que reconheceu o recorrente, presencialmente, como um dos autores do roubo sofrido.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a sua responsabilidade penal pelo crime de roubo qualificado.

AFASTAMENTO INCIDÊNCIA MAJORANTE DO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.

O conjunto probatório é inequívoco acerca da situação narrada na peça acusatória de que o apelante praticou o crime de roubo, especialmente diante dos depoimentos firmes, claros, coerentes e uníssonos das vítimas, as quais relataram os fatos com clareza de detalhes tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo.
Isto é, os depoimentos das vítimas são absolutamente convergentes no sentido de que houve o crime

de roubo, que eram três assaltantes,
que houve lesões corporais, ameaças, violência, uso da arma de fogo e que o acusado foi um dos autores do crime.

Da mídia colecionada aos autos (fls. 23/mídia), observa-se que os depoimentos das vítimas são firmes e esclarecedores quanto ao modus operandi do crime, sendo enfática quanto à utilização da arma e o concurso de pessoas.
Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante do uso de arma, sendo matéria sumula pelo TJPA (Súmula nº 14).

Pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do CPB).

Quanto ao concurso de pessoas, melhor sorte não socorre o Apelante. Da mídia colecionada aos autos, observa-se que os depoimentos das vítimas são firmes e esclarecedores quanto ao modus operandi do delito, sendo enfática quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaça.

Em tema de concurso de pessoas, responde pela prática delitiva, não apenas o agente que aciona o núcleo do tipo penal, mas também aquele que desempenhou inequívoca colaboração material e desempenho de conduta previamente ajustada com seus comparsas. A negativa do acusado em Juízo quanto a unidade de desígnios com seus comparsas foi elidida pela prova testemunhal apresentada em Juízo, não restando dúvidas quanto ao liame subjetivo entre os executores do

delito, devendo ser mantida a majorante.

DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA OU A SUA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.

A impossibilidade financeira da agente não afasta a imposição da pena de multa, carecendo de previsão legal a pretendida dispensa, sob pena de violação ao princípio da legalidade, ressaltando-se que a hipossuficiência do réu deve ser utilizada como parâmetro para fixação do valor do dia-multa, não se verificando, ainda qualquer excesso na sanção pecuniária fixada nos autos, a qual deve ser mantida, por estar em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada. Tese rejeitada.

PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Não deve prosperar o pleito da Defesa do Apelante de dispensa das custas processuais, em razão da sua suposta hipossuficiência.

Vislumbro no presente caso, o apelante está patrocinado por advogado particular, bem como deixou de juntar nos autos provas da sua capacidade financeira.

Além disso, mesmo sendo hipossuficiente e não havendo a possibilidade de pagamento de custas processuais, estas não podem ser dispensadas, devendo as mesmas serem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então constatada a impossibilidade de pagamento dentro do quinquídio será a mesma extinta. (precedentes). Tese Rejeitada

REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, verifico que após

análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o Magistrado a quo aplicou a pena-base acima do mínimo legal em razão da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social e consequências do crime), fixando a pena-base no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Dessa forma, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, a pena-base deve ser mantida.

2ª Fase

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena provisória vai estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

3ª Fase

Não existem causas de diminuição tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal.

Verifico a presença de 02 (duas) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no 2º, inciso II c/c §2º-A, Inciso I, todas do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, portanto, diante da fundamentação supra, e tendo em vista que a conduta do apelante desborda do que é previsto pelo tipo penal, uma vez que trouxe maior temor às vítimas, pois além de utilizar a arma de fogo, o crime foi praticado em concurso de agentes obrigando as vítimas a ficarem sob a mira de armas durante bastante tempo, conforme consta dos autos.

Dessa forma,

com fulcro no parágrafo único do art. 68 do CPB: ?Art. 68. [?] Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua?.

Nesse sentido, diante da existência de 02 (duas) majorantes, aplico apenas a majorante do uso de arma de fogo, aumentando a pena intermediária no patamar de 2/3 (dois terços), totalizando a nova pena definitiva no patamar de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

REGIME PRISIONAL

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, FECHADO, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, ?a? do Código Penal Brasileiro.

DISPOSITIVO

CONHEÇO do recurso de apelação criminal e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para redimensionar a pena definitiva para o patamar de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida incialmente no regime FECHADO. (2020.02452085-89, 215.327, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03).

Assim, não há que se falar em exclusão da qualificadora do concurso de agentes.

3. Aplicação de forma genérica e abstrata da Súmula 231, do STJ.

Aduz que a
aplicação de forma genérica e abstrata da Súmula 231, do STJ
, fere os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Cumpre informar que na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de menor idade, porém não aplicou em razão da incidência da Súmula 231, do STJ, vejamos:

“(...) Sendo o réu menor de 21 anos, reconheço a atenuante da do art. 65, I do CPB, contudo, deixo de aplicá-la, por força da súmula 231 do STJ, a qual veda a fixação da pena aquém do mínimo legal nesta fase da dosimetria, ficando a mesma inalterada nesta fase. (...)”.

Observo que o apelante busca modificar assunto pacificado junto aos tribunais superiores, qual seja, a desconsideração da Súmula 231 do STJ.

No entanto, é de se relembrar que as Súmulas editadas tanto pelo STF quanto pelo STJ buscam exatamente a racionalização da atividade jurisdicional, a fim de que os Tribunais possam buscar respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo e também da segurança jurídica, a fim de se evitar casuísticas que acarretem uma maior demora na prestação jurisdicional.

Desta forma, não só os Tribunais, mas também os órgãos jurisdicionais singulares devem buscar observar os entendimentos emanados pelos Tribunais Superiores, sob pena de gerar uma insegurança jurídica generalizada para o jurisdicionado e por último, para a própria sociedade.

Pois bem. Segundo o disposto na Súmula nº 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF a quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral, tendo o aresto sido assim ementado:

“
AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC.

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.” (STF, Plenário, Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG, Relator: Ministro Cezar Peluso)

Desta forma, o que se vê é um seguro entendimento acerca do enunciado sumular do STJ e não juízos claudicantes ou inconstitucionais. Outrossim, não há que se declarar inconstitucionalidade de Súmulas, sejam do STJ ou do STF, já que, exceto pelas Súmulas Vinculantes, os denunciados não possuem cunho normativo, mas meramente indicativo para os Órgãos Jurisdicionais ordinários, a fim de que se evite a “inflação processual” junto aos Tribunais Superiores.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
09

de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2022